Tribunal: STF
Processo: RE 80280
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. O ONUS DA PROVA DA ATUAÇÃO ARBITRARIA OU
ILEGAL DA FISCALIZAÇÃO, BEM COMO DA INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO RECLAMADO, INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 153 PAR 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
DO ARTIGO 23 DO CÓDIGO COMERCIAL. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.